Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-58.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004594-58.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXSUEL FERREIRA XAVIER - CPF: 059.604.431-39 (EMBARGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0003-60 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1004594-58.2017.8.11.0003(interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DEASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1004594-58.2017.8.11.0003, por maioria dos votos, julgou o pedido indenizatório procedente, condenando o Banco/réu/embargante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do embargado, cujo valor indenizatório foi arbitrado em R$ 30.000,00
(cf. Id nº 66520979 - Pág. 3).

A embargante afirma que o acórdão é contraditório porque “
em nenhum momento deste caderno processual restou comprovado que a autoridade policial procedeu tão somente com a abordagem do Embargado e seu colega, que os mesmos tinham pinta de ladrões, e que houve alguma imputação pessoal a pessoa do Embargado como possível ladrão/suspeito
”, conforme, aliás, consta de um trecho específico do acórdão.

Depois, diz que o acórdão é obscuro já que “
não é claro quanto a realidade fática e aos meios de provas carreados aos autos
”, e justifica porque, a seu ver, “
por se tratar de direito garantido
(“direito de comunicar à autoridade pública a prática de alguma infração penal ocorrente/ocorrida e exigir as necessárias providências de contenção, apuração e punição, podendo, inclusive, até mesmo efetuar a prisão em flagrante do infrato”)
o seu direito de gozo não pode gerar o grave e lesivo constrangimento ilícito, bem como a sua prática não poderá configurar conduta ilícita capaz de projetar efeitos no campo civil
”.

Afirma que não houve enfrentamento de todas as questões capazes de influenciar o desfecho decisório, notadamente no que diz respeito às arguições feitas durante a audiência de instrução, onde
“restou comprovado que dias antes da propositura desta demanda ocorreu um assalto nas dependências do Banco/Embargante, e por conta da violência corriqueira que assola a região o Banco/Embargante adotou medidas internas de segurança e começaram a observar as condutas das pessoas que adentravam no interior da agência, e diante da atitude suspeita do Embargado e de seu comparsa requisitaram tão somente rondas policiais
”.

Sustenta, em outra frente, que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, devendo ser “
considerado a condição do Banco/Embargante, sociedade simples sem fins lucrativos, que como cooperativa de crédito, destina-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados
”.

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, para que,
sanados os vícios indicados, seja feita a necessária readequação do desfecho decisório da apelação cível (cf. Id nº 68835478 - Pág. 9).

O embargado ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 43808036, dando combate aos fundamentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

A embargante Sicredi afirma que o acórdão embargado está maculado por quase todos os vícios possíveis e enumerados no art. 1.022 do CPC, primeiro porque há contradição entre as preposições decisórias e as informações lançadas nos autos, em específico quanto ao tópico que versa sobre a ausência do direcionamento policial somente à pessoa do autor/embargado; é obscuro porquê, apesar de reconhecer que todos têm direito de comunicar à autoridade pública a prática de alguma infração policial ocorrente/ocorrida, não parece ter aplicado este raciocínio ao caso dos autos, ignorando a realidade fática existente, e, por fim, por ter se omitido em relação às alegações produzidas na audiência de instrução, as quais confirmam que o Banco/embargante fora assaltado pouco antes do ocorrido, e por isso, ao reforçar as medidas internas de segurança, começou observar a conduta das pessoas que adentravam nas dependências da agência, desconfiando, na ocasião, da “atitude suspeita do embargado e de seu comparsa”, tendo “requisitado tão somente rondas policiais”.

Na verdade, todas estas questões que, coincidentemente ou não, perfazem justamente o âmago do respectivo tópico da controvérsia recursal, e, por essa fundamental razão, constituem o centro gravitacional da fundamentação do voto condutor do acórdão, foram exaustivamente tratadas e respondidas pelo acórdão, conquanto a conclusão tenha sido desfavorável ao Banco, de modo que, até sem muita acuidade, o que se tem aqui é intuito único e exclusivo de rediscussão da matéria deduzida no apelo, já que, em substância, as alegações embargatórias simplesmente impugnam as razões, fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, evocando, enganosamente, esse ou aquele vício, mas sem qualquer de esteio argumentativo juridicamente relevante, apenas como pretexto para reabrir a discussão meritória, o que, como já dito, é inaceitável e inadmissível por esta via recursal de cognição estreitíssima.

Ressalto, apenas, que, conforme o voto condutor constatou, que qualquer pessoa tem, sim, o direito de comunicar à autoridade pública a ocorrência de alguma infração penal, mas nem por isso, e quanto a isso o acórdão não deixou a premissa solta sem nó, fica “
excluído o problema da investida necessariamente dolosa caracterizadora de denunciação caluniosa, problemática de ordem penal alheia ao debate estritamente civilístico aqui empreendido,
qualquer providência dessa ordem que não esteja minimamente respaldada por elementos indiciários mínimos, sérios e plausíveis, e que, assim, tenha sido praticada sob a égide da leviandade, com absoluto desprezo às regras do cuidado objetivo necessário, pode configurar conduta ilícita capaz de projetar efeitos no campo civil
, sujeitando o informante leviano à obrigação da reparação do dano possivelmente sofrido pelo alvo inocente de sua investida destrambelhada,
tal como exatamente se deu no presente caso
”, mesmo porque o Banco/embargante sequer foi capaz de descrever a tal “atitude suspeita” do embargado e de seu “comparsa” – como insistentemente prefere chamar o colega de trabalho do embargado – que deu azo a então suspeita de infração penal por eles cometida ou à ser cometida.

Enfim, o acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com fundamentos congruentes entre si e com a conclusão decisória, que expôs minuciosamente os conceitos jurídicos observados e normas aplicadas à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021